Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 163
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Pleno
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME nº 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202­004.120, 2401-007.444, 1401­002.007, 2401­006.103, 1301­003.768, 2401-007.154 e 2202­005.304.